Tribunal: TJSP
Processo: 1012039-51.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL – SUBCONTRATAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA - AJUSTE VERBAL – FALTA DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO CONTRATANTE - INEXISTÊNCIA.
Contrato de gestão de serviços de saúde em hospital municipal.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL – SUBCONTRATAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA - AJUSTE VERBAL – FALTA DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO CONTRATANTE - INEXISTÊNCIA.
Contrato de gestão de serviços de saúde em hospital municipal. Subcontratação verbal pelo gestor com terceiro para prestação de serviços de anestesiologia. Falta de pagamento dos serviços prestados pela subcontratada. Obrigação solidária do Município contratante afastada, à falta de previsão legal ou contratual. Responsabilidade subsidiária não caracterizada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000964509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012039-51.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante SEM FRONTEIRAS
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAUPEBAS e GRUPO DE APOIO Á MEDICINA PREVENTIVA E Á SAÚDE GAMP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1012039-51.2017.8.26.0152 - Cotia -
VOTO No 30.762
2
VOTO No 30.762
APELAÇÃO No 1012039-51.2017.8.26.0152 COTIA
APELANTE: SEM FRONTEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Renata Meirelles Pedreno
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO
COMUM - COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO

GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL
SUBCONTRATAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ANESTESIOLOGIA
-
AJUSTE
VERBAL

FALTA
DE
PAGAMENTO
-
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
OU
SUBSIDIÁRIA
DO
MUNICÍPIO
CONTRATANTE
-
INEXISTÊNCIA.
Contrato de gestão de serviços de saúde em hospital municipal.
Subcontratação verbal pelo gestor com terceiro para prestação de
serviços de anestesiologia. Falta de pagamento dos serviços prestados
pela subcontratada. Obrigação solidária do Município contratante
afastada, à falta de previsão legal ou contratual. Responsabilidade
subsidiária não caracterizada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 734/736, cujo relatório se
adota, declarada a fls. 750/751, julgou procedente o pedido inicial em relação ao
Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde
GAMP condenando-o no
pagamento de R$ 554.400,00, referente aos serviços prestados pela autora entre
novembro de 2016 e fevereiro de 2017, no Hospital Municipal de Parauapebas, e
improcedente a pretensão em relação ao Município de Parauapebas.
Inconformado, em parte, com o decisório apela o
autor objetivando a condenação do Município. Para tanto, insiste no reconhecimento
da responsabilidade solidária ou subsidiária no pagamento da dívida, em razão da

Apelação Cível no 1012039-51.2017.8.26.0152 - Cotia -
VOTO No 30.762
3
falta do dever de fiscalização e culpa in eligendo e in vigilando, pois os serviços foram
prestados no Hospital Municipal de Parauapebas, sob pena de enriquecimento sem
causa.
Recurso
processado,
ausentes
contrarrazões,
tendo o autor manifestado oposição ao julgamento virtual (fls. 798).
É o relatório.
Segundo se infere dos autos, o Município de
Parauapebas, no Estado de Pará, firmou contrato de gestão com o Grupo de Apoio à
Medicina Preventiva e à Saúde
GAMP para a implantação, gerenciamento,
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Geral de
Parauapebas (fls. 489/513).
O gestor contratado, por sua vez, subcontratou com
a autora, de forma verbal, a prestação de serviços de anestesiologia no Hospital
Municipal, porém, alega a autora que, a despeito de os serviços terem sido
prestados, não foram pagos pelo contratante.
Pela r. sentença apelada, o réu GAMP foi
condenado ao pagamento do valor de R$ 554.400,00, referente à dívida pelos
serviços prestados pela autora, cingindo-se a controvérsia à responsabilidade
solidária ou subsidiária do Município por essa dívida.
Nesse
particular,
porém,
em
que
pese
o
inconformismo da apelante, merece confirmação a r. sentença atacada.

Apelação Cível no 1012039-51.2017.8.26.0152 - Cotia -
VOTO No 30.762
4
Com efeito, a despeito de incontroversa a
subcontratação e a prestação de serviços no Hospital Geral de Parauapebas, a
solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes (art. 265
do Código Civil). Não há previsão legal sobre ser o contratante responsável pelas
obrigações comerciais do contratado. Ao reverso, o art. 71, § 1o, da Lei no 8.666/93,
expressamente dispõe que “a inadimplência do contratado, com referência aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o
Registro de Imóveis”.
Também
o
contrato
de
gestão
descarta
a
responsabilidade solidária do Município. A propósito, é o que consta das seguintes
cláusulas, a que se obrigou a contratada:
“2.1.68. Contratar, se necessário, pessoal para a execução das atividades
previstas neste Contrato de Gestão, responsabilizando-se pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
objeto desta avença” (fls. 495).
“8.2. A CONTRATADA responderá pelas obrigações, despesas, encargos
trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em
vigor, relativos aos empregados necessários na execução dos serviços ora
contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para eximir-
se daquelas obrigações ou transferi-las à CONTRATANTE” (fls. 498).
Afastada a solidariedade, também não há falar em
responsabilidade subsidiária, pois em se tratando de responsabilidade contratual não
se cogita de culpa aquiliana, pelo que incabível falar em culpa in eligendo ou in
vigilando do ente público. A propósito, ao tratar do artigo 71 da Lei no 8.666/93,
leciona MARÇAL JUSTEN FILHO:

Apelação Cível no 1012039-51.2017.8.26.0152 - Cotia -
VOTO No 30.762
5
“Também fica expressamente ressalvada a inexistência de responsabilidade da
Administração Pública por encargos e dívidas pessoais do contratado. A
Administração Publica não se transforma em devedora solidária ou subsidiária
perante os credores do contratado. Mesmo quando as dívidas se originarem de
operação necessária à execução do contrato, o contratado permanecerá
como único devedor perante terceiros” (“Comentários à Lei de Licitação e
Contratos Administrativos” 16a edição, ed. RT grifo nosso).
No mesmo sentido, são as lições de JOSÉ DOS
SANTOS CARVALHO FILHO:
“É possível que o contratado seja inadimplente em relação a encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais. Caso ocorra tal situação, a
responsabilidade é exclusiva do contratado devedor, ainda que os encargos
tenham advindo da execução do contrato administrativo (art. 71 do Estatuto).
De fato, esses débitos se originam de relações jurídicas diversas constituídas
com terceiros, inclusive com o próprio Estado, como sucede nos débitos fiscais
ou previdenciários. Sendo assim, não poderia o Estado-contratante ser
prejudicado por esses outros encargos. Não obstante, a Lei no 9.032, de
28.4.1995, introduziu dois parágrafos no art. 71 do Estatuto. O § 1o estabelece
que débitos do contratado relativos a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
não transferem à Administração a responsabilidade por seu pagamento. Além
do mais, não são idôneos a onerar o objeto do contrato ou provocar qualquer
restrição no que toca à regularização e o uso das obras e edificações, inclusive
junto ao Registro de Imóveis. Com efeito, a Administração ocupa a posição de
terceiro em relação a tais débitos. (...) Em boa hora, entretanto, o STF repudiou
essa esdrúxula responsabilidade e a tendência da Justiça trabalhista de aplicar
irrestritamente o Enunciado 331, IV, do TST, sem qualquer verificação da
conduta do Estado-contratante. A Corte, em orientação inquestionável,
também rechaçou os fundamentos adotados na esfera trabalhista, de um lado
considerando que a hipótese não retrata a responsabilidade objetiva
(extracontratual) prevista no art. 37, § 6o, da CF, a qual não se confunde com a
responsabilidade contratual aplicável no caso, e de outro julgando
impertinente o art. 2o, § 2o, da CLT, que trata da responsabilidade solidária de
grupo de empresas, situação totalmente diversa da que sucede com os
contratos administrativos. O julgado, porém, ressalvou a hipótese de omissão
culposa da Administração, que, logicamente, há de ser analisada em cada
caso, com a produção da prova pertinente pelo interessado. (...) Ocorre que o
STF avançou ainda mais na interpretação do citado dispositivo. Considerando
que este é peremptório quanto à intransferibilidade, à Administração, de
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais devidos pelo contratado e não
contém qualquer dado que permita inferir a responsabilidade subsidiária do
Poder Público, a Corte afastou esse efeito e a questão relativa à culpa por

Apelação Cível no 1012039-51.2017.8.26.0152 - Cotia -
VOTO No 30.762
6
eventual omissão na fiscalização sobre o contratado (Recl. 18.235/ES)” (in
“Manual de Direito Administrativo”, 31a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas,
2017).
Nesse sentido há precedentes na jurisprudência da
Câmara e do Tribunal, conforme se infere das ementas dos seguintes julgados:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Contrato Administrativo. Licitação. Prestação
de Serviços. Locação de Veículos e Equipamentos. Inadimplemento. 1. Autor
que pretende a condenação do Município e da empresa contratada por força
de contrato firmado oriundo de Ata de Registro de Preços no 006/08 ao
pagamento dos valores considerados devidos. Sentença que julgou
improcedente o pedido em relação ao Município e procedente em relação à
correquerida. Manutenção. 2. Ausência de aplicação da responsabilidade
objetiva, solidária ou subsidiária. Demanda que abrange inadimplência
contratual em matéria de licitação e não responsabilidade civil por ato ilícito,
então sim a responsabilidade seria objetiva (sem culpa). Intelecção do art. 71,
da Lei no 8.666/93. Ausência de responsabilidade solidária ou subsidiária do
contratante. Precedentes desta Corte. Não comprovada a ausência de
fiscalização do Município que justificasse o reconhecimento de sua
responsabilidade subsidiária. 3. Honorários advocatícios. Aplicação do § 4o do
art. 85 do CPC. Sentença ilíquida. Fixação do percentual em liquidação de
sentença. Dado parcial provimento ao recurso do autor (Apelação no
0051992-61.2010.8.26.0224, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito
Público, j. 07/02/2019).
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Contrato administrativo. Contrato de gestão
firmado pelo Município. Cobrança de dívida contraída pela entidade gestora.
Ilegitimidade passiva da Administração. Cláusula contratual que exonera o
Poder Público pelos débitos atinentes à consecução dos serviços, lastreado em
disposição legal (art. 71, § 1o, da Lei Federal no 8.666/93). Omissão da Prefeitura
quanto aos seus deveres não demonstrada. Recurso provido” (AC no
1004431-10.2017.8.26.0602, Rel. Des. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público,
j. em 17.12.2018).
“APELAÇÃO. Ação trabalhista que condenou empresa e o Município. Empresa
que requer o ressarcimento dos valores pagos ao reclamante. Alegada culpa
exclusiva do Município. Inexistência. Cláusula contratual prevendo o ônus da
empresa em arcar com encargos trabalhistas. Sentença reformada. Recursos
conhecidos, prejudicado o da autora e provido o da Municipalidade” (AC no
1002873-20.2017.8.26.0079, Rel. Des. Vera Angrisani, j. em 18.12.2018).

Apelação Cível no 1012039-51.2017.8.26.0152 - Cotia -
VOTO No 30.762
7
“APELAÇÃO - Ação de cobrança - Descumprimento contratual - Contrato de
direito privado firmado entre a autora e a organização social, para fins de
fornecimento de serviços de radiologia Cerceamento de defesa afastado -
Alegação da parte autora que, em virtude do contrato de gestão firmado
entre a organização social e a Municipalidade, esta teria responsabilidade pelo
inadimplemento contratual daquela - Não comprovada ausência de
fiscalização - Ausência de responsabilidade do ente municipal, em razão do
que dispõe o art. 71, § 1o, da Lei 8.666/93, e de previsão contratual
Inadimplência da corré Pró-Vida configurada - Dever de adimplir os valores
cobrados - Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos Inteligência do art. 252, do RITJ Honorários recursais majorados
Recurso improvido, rejeitadas as preliminares (AC no 1003458-39.2015.8.26.0048,
Rel. Des. Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j. em 18.06.2018).
Por essas razões, nega-se provimento ao recurso,
ficando os honorários aos quais a apelante foi condenada majorados para 12% do
valor da causa.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator